Tribunal: TJBA
Processo: 0005619-73.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005619-73.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: FELIX DE LIMA ALVES

Advogado(s)
:
ISANA SANTOS ALVES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPENHORABILIDADE. TEMA Nº 961 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O juízo a quo acolheu os embargos à execução, tornando nula a penhora do imóvel rural, outrora determinada em razão de dívida proveniente de inadimplemento de contrato de cédula de crédito rural.

2. A instituição bancária interpôs recurso de apelação, que foi provido por este órgão colegiado, considerando-se o teor do artigo 3º, V, da
Lei nº 8.009/1990.

3. Tendo em vista a interposição de recurso extraordinário e o Tema nº 961 do Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram para eventual exercício do juízo de retratação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema nº 961 do Supremo Tribunal Federal se aplica à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

5. Inicialmente, considerou-se que, em que pese o imóvel penhorado na origem ser a única propriedade do apelado, destinada à sua residência e de sua família, o artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 autorizaria a penhora na situação, uma vez que o bem teria sido oferecido como garantia real hipotecária.

6. Todavia, analisando a questão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as pequenas propriedades rurais, desde que trabalhadas pela família, não podem ser penhoradas para o pagamento de dívidas decorrentes da atividade produtiva, reforçando o teor do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.

7. Ainda que a propriedade rural tenha sido dada como garantia da dívida, o preceito constitucional, que institui a regra da impenhorabilidade, deve prevalecer.

8. No caso dos autos, a propriedade rural do apelado é menor do que 2 (dois) módulos fiscais, e, ao que tudo indica, trata-se da única propriedade do apelado, destinada à sua residência e de sua família. A dívida foi contraída justamente para fomentar a atividade produtiva, de modo que a garantia hipotecária não afasta a impenhorabilidade do bem, atendendo-se ao comando constitucional e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

10. Efetivado o juízo de retratação, tornando sem efeito o acórdão anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005619-73.2009.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada FELIX DE LIMA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, em sede de juízo de retratação
, nos termos do voto do relator.